Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-20.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Cerceamento de defesa inocorrente. Cumpria à ré em sede de contestação demonstrar existência do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, uma vez que não se cuida de "documentos novos", nos

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Cerceamento de defesa inocorrente. Cumpria à ré em sede de contestação demonstrar existência do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, uma vez que não se cuida de "documentos novos", nos termos do artigo 435 do CPC. Multa diária bem fixada, bastando o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento num valor elevado. Pedidos autorais que não foram totalmente acolhidos. Sucumbência recíproca mantida. Sentença que não comporta qualquer reforma. Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado SOCIEDADE PAULISTA DE TROTE, são
apelados/apelantes GIUSEPPE COSTANTINO, FRANCISCO PINTO,
FRANCISCO
INACIO
DATTOLA, FRANCISCO DE
ALMEIDA GOMES,
FRANCISCO MANOEL JUNIOR, FRANCISCO MANOEL, FERNANDO PORFIRIO
G. TEIXEIRA, FRANCO LUIGI DATTOLA, JEFFERSON MIRANDA MENDES,
JOÃO CARLOS MARTINS, JOILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, JORGE
ALBRINO PEREIRA, JOSÉ CARLOS VALASKA, ANTONIO CARLOS MARQUES,
WALTER MARTINS FERREIRA FILHO, ABRÃO ASSAM FILHO, ADILSON DOS
SANTOS GOUVEIA, ALEX SANDRO DE SOUZA FORMIGONI, AMANDA
MANOEL, EDSON ANTONIO PAULINO, APARECIDO MARIO DA SILVA
MANOEL, CAIO DE MONTENEGRO PELLEGRINI, CLAUDIO GOMEZ, DANUSA
APARECIDA MANTELATO MANOEL, DIMAS MANOEL, DOMENICO DATTOLA e
FLAVIA PALHAS DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008 -Voto no 15913 M
2
VOTO No 15913
APELAÇÃO CÍVEL No 1004564-20.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
APELANTES/APELADOS: SOCIEDADE PAULISTA DE TROTE, FRANCISCO
PINTO E OUTROS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência. Sentença de
parcial procedência. Insurgência das partes. Cerceamento de defesa
inocorrente. Cumpria à ré em sede de
contestação demonstrar existência do fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito dos autores. Incabível a juntada
de documentos em sede recursal, uma vez
que não se cuida de “documentos novos”,
nos termos do artigo 435 do CPC. Multa
diária bem fixada, bastando o simples
cumprimento da determinação judicial para
evitar o surgimento do pagamento num
valor elevado. Pedidos autorais que não
foram totalmente acolhidos. Sucumbência
recíproca
mantida.
Sentença
que
não
comporta qualquer reforma. Recursos a que
se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 234/239, cujo relatório é
adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para
determinar à requerida providencias no sentido de apresentar,
no prazo de 30 dias, a contar da intimação desta sentença,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia até atingir o
montante de R$ 50.000,00, demonstrativo de débito de cada
requerente e o respectivo boleto para pagamento. Em razão da
sucumbência reciproca, cada parte arcará com cinquenta por
cento do valor das custas. A requerida pagará honorários
advocatícios ao patrono dos requerentes, arbitrados estes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008 -Voto no 15913 M
3
R$ 3.000,00. Os requerentes pagarão honorários advocatícios
ao patrono da requerida, arbitrados estes em R$ 3.000,00.
Inconformadas recorrem as partes.
A ré as fls. 241/246, sustentando, em
síntese, que houve cerceamento de defesa, pois após a réplica
deveria abrir-se prazo requisição e apresentação de provas;
que
junta
documentos
comprovando
a
regularidade
das
exclusões; que os autores não mais sócios da entidade; que
alguns dos autores nunca foram sócios; que mesmo os autores
ainda fossem associados, a pretensão inicial esbarraria com
os artigos 12o, letra "d", e 14o, parágrafo 2o, do Estatuto
Social da Sociedade, uma vez que estão inadimplentes há mais
de 10 anos; que a multa aplicada é exorbitante. Assim, requer
a anulação da sentença ou subsidiarimante a redução da multa
ou total improcedência da ação.
E
os
autores
as
fls.
273/279,
sustentando, em suma, que a ação foi totalmente procedente,
devendo ser afastada a condenação ao pagamento de custas e
honorários, majorando-se a verba honorária a seu favor.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Não se verifica qualquer cerceamento de
defesa no caso em análise, até porque a solução dependia
exclusivamente de prova documental.
Desse modo, incumbia à ré, a teor do do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008 -Voto no 15913 M
4
existência do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito do autor, por ocasião da contestação.
Até porque, na hipótese não se aplica o
disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, uma vez
que não se cuida de “documentos novos”, já que não se referem
a fatos ocorridos depois da sentença, restando, portanto,
configurada a preclusão para a juntada aos autos.
Nesse sentido:
“A produção de prova após a sentença, sem que
haja a devida justificativa, escorada em
motivo de caso fortuito ou de força maior,
não pode ser admitida, sob pena de subverte-
se o procedimento e premiar-se quem não
obedeceu às suas regras com a possiblidade de
surpreender o adversário, não lhe permitindo
o contraditório (RJesp DF 2/70).” (Código de
Processo
Civil
Comentado
e
legislação
extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 11a edição, Ed. Revista dos
Tribunais, pg. 664).
Assim, afasto a preliminar de cerceamento
de defesa.
No mérito, não tendo demonstrado a ré a
regularidade das exclusões realizadas, deve informar aos
sócios os valores em aberto para regularização da situação
cadastral de cada um deles.
Ademais,
eventual
inexistência
de
vínculo, deverá ser discutida em fase de cumprimento de
sentença, quando os mencionados autores poderão juntar aos
autos cópias de suas associações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008 -Voto no 15913 M
5
No
mais,
a
multa
fixada
por
descumprimento da medida se mostra adequada, uma vez que visa
dar efetividade à medida, sendo facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado
prático, com o escopo de se obter do devedor a satisfação da
obrigação imposta.
E por se tratar de sanção inibitória, tem-
se que “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir
a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o
alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado,
p. 764, RT, 6a ed.).
Neste contexto, o valor arbitrado em
primeiro grau na hipótese de descumprimento da obrigação
afigura-se suficiente, ressaltando-se que para evitar o
surgimento do pagamento de uma multa num valor elevado, basta
o simples cumprimento da determinação judicial, tal qual
exarada.
Por fim, a insurgência dos autores não
prospera.
A
ação
não
foi
julgada
totalmente
procedente, uma vez que pretendiam a autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004564-20.2019.8.26.0008 -Voto no 15913 M
6
participação na assembleia do dia 18 de abril de 2019, o que
não restou acolhido.
Desse
modo,
a
sentença
não
merece
qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.
Posto
isto,
nega-se
provimento
aos
recursos de apelação.
Tendo em conta o disposto no artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte autora
ficam majorados para o importe de R$ 4.000,00 e para o
advogado da parte ré também para R$4.000,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica